Tribunal: CARF
Processo: 11516.003927/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003927/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS JUSTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2005
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), com informações incorretas ou omissas.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003927/2009-54
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003927/2009-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-19.365
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 30 a 33.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.222.413-0, lavrado em 16/07/2009
em nome do sujeito passivo acima qualificado, por ter apresentado a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições sociais previdenciárias no período de 01/2005 a 08/2005.
Consta do Relatório Fiscal, fl. 06, que nas competências autuadas, e empresa deixou de
incluir na GFIP o valor da aquisição do produto rural do produtor rural pessoa física e a
remuneração dos segurados contribuintes individuais - transportadores autônomos.
Foi aplicada a multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 35-A,
inciso II, da Lei n° 8.232, de 1991, na redação conferida pela Lei n° 11.491, de 1991.
Com relação à multa aplicada, especifica a autoridade lançadora à fl. 06-verso que,
como se verificaram os recolhimentos da contribuição devida, não declarada, a autuação
se deu em face da legislação em vigor na data da autuação, qual seja, a Lei n° 11.941,
de 2009 (conversão da Medida Provisória n° 449/2008), que acrescentou os artigos 32-
A e 35-A e alterou os artigos 32 e 35 da Lei n° 8.212, de 1991, instituindo novas
sanções para as infrações relativas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
uma vez que essa penalidade é mais benéfica ao contribuinte.
Consta também a informação de que o sujeito passivo apresentou GFIP relativamente
aos fatos geradores em 30/06/2009, após a intimação fiscal (fls.09).
Inconformado como lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação à fl. 13,
alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Aduz que os segurados não foram declarados na GFIP, porque as informações
necessárias não chegaram cm tempo hábil e possuíam dados inconsistentes, que não
permitiam a devida comprovação. Explica que as notas fiscais chegam de forma
incompleta, impossibilitando a identificação do proprietário do caminhão ou do
motorista, se é pessoa física ou jurídica, bem como o campo CNPJ na maioria das vezes
não e informado.
Diz que cm muitas situações o autônomo não é realmente autônomo, muitos possuem
um caminhão em seu nome e outro em nome da esposa, filhos, etc, e contratam terceiros
para dirigi-los, sendo que nesses casos deveriam ser considerados como pessoas
jurídicas e se sujeitar às obrigações tributárias como tal.
Refere que foi orientado pela contabilidade a fazer a inscrição perante a Previdência
Social dos segurados transportadores, todavia, não possuía os dados necessários.
Esclarece ainda que normalmente compra arroz por meio dc um intermediário, não
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003927/2009-54

negociando diretamente com o produtor. Acrescenta que desde 12/2008, paralisou suas
atividades, devido a crise.
Requer, ainda, que seja reavaliada a situação e concedidas multas mais brandas.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2005
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), com informações incorretas ou omissas.
DOLO OU CULPA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 37 a 43, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
1 - Da litispendência
Percebe-se que o debate deságua na inexistência de informações na GFIP das
contribuições, supostamente devidas, por sub-rogação à aquisição de produtos rurais de
produtores pessoas físicas, e dos "Fretes" prestados por transportador autônomo no
período de 01/2005 a 08/2005.
Ocorre que, a infração supostamente cometida, já está sendo apurada no processo n°
11516.003926/2009-18 (Al 37.222.411-3). Este processo também trata da suposta
infração de: Deixar de incluir em GFIP o valor das sub-rogações que lhe é imputada
devido a aquisição de produtos rurais de produtores pessoas físicas, bem como o valor
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003927/2009-54

dos serviços prestados como "Fretes" executados por transportadores autônomos no
período de 01/2005 a 11/2008. /.../".
Nota-se que o período apurado nos autos já fora contemplado pelo Al 37.222.411-3, e
está sendo questionado no processo n° 11516.003926/2009-18.
Ora, "omitir" e "deixar de incluir", à situação fática aqui e no processo n°
11516.003926/2009-18 (AI 37.222.411-3), referem-se ao mesmo ato, evidenciando-se,
assim, a lítispendência, vez que presentes as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma
causa de pedir. Senão Vejamos:
Por unanimidade de votos, anulou-se o processo ab initio. Ausentes, justificadamente,
os Conselheiros Antônio Carlos Bueno Ribeiro e Dalton Cesar Cordeiro de Miranda.
NORMAS PROCESSUAIS. DUPLICIDADE DE DEMANDA. O contencioso
administrativo não contempla a possibilidade de as mesmas partes deduzirem ern uma
mesma instância, por mais de uma vez, a mesma demanda, assim considerada aquela
onde haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir (litispendência). Na
hipótese de haver essa identificação, necessariamente, uma delas, a mais recente, deve
ser extinta sem análise do mérito. Processo que se anula ab initio. (Proc. n°
13405.000169/99-71. Acórdão 202-16106. Henrrique Pinheiro Torres. 2a Câmara. DRJ-
RECIFE/PE em 27/01/2005.)
Sobre este esta insurgência, tem-se que a mesma não deve ser apreciada, pois
apesar da contribuinte à época da impugnação já ter ciência da existência das referidas
autuações, não fez alegações referentes à litispendência entre as mesmas.
Por conta disso, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é
inovadora em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que esta solicitação não foi suscitada
perante a impugnação, observa-se que a mesma é preclusa, pois não foi submetida à decisão de
primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pela recorrente, esta não será acatada, haja vista o fato de que a contribuinte não a
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
2 - Da Inexistência da obrigação principal
Cumpre assentar que a obrigação principal quanto aos transportadores autônomos foi
declarada nula pela Delegacia da Receita Federal de Florianópolis nos autos do Proc. n°
11516.003931/2009-12, por vício insanável.
Tal decisão ensejou, também, a nulidade da obrigação acessória, qual seja, "Deixar de
incluir em GFIP o valor das sub-rogações que lhe é Imputada devido a aquisição de
produtos rurais de produtores pessoas físicas, bem como o valor dos serviços prestados
como "Fretes" executados por transportadores autônomos no período de 01/2005 a
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003927/2009-54

11/2008, [ ... ], nos autos do processo n° 11516.003926/2009-18 (Al 37.222.411-3).
Senão Vejamos:
( ... )
Destarte, resta prejudicada a multa aplicada pelo descumprimento de suposta obrigação
tributária, decorrente da declaração dos valores em GFIP das contribuições dos
transportadores autônomos, nos termos acima expostos.
Sob esta alegação, tem-se que a mesma não merece prosperar, haja vista o fato de
que a presente autuação diz respeito a obrigação acessória proveniente do descumprimento da
obrigação principal constante dos referidos processos. No caso, além da manutenção da
autuação, por esta turma de julgamento, referente à obrigação principal relacionada ao processo
11516.003926/2009-18, foi feita a refiscalização da parte da autuação que fora anulada pela
decisão do órgão julgador de piso, cujo auto de infração, formalizado através do processo de
número 11516.003058/2010-00, também foi analisado por esta turma de julgamento, com a
respectiva manutenção da autuação.
3 - Da inconstitucionalidade
No que concerne a aquisição dos produtos rurais, conforme arguido nos autos nQ
11516.003932/2009-67. a obrigação principal, à que é vinculada a obrigação acessória
pertinente nesses autos é inconstitucional. Senão Vejamos:
( ... )
Retira se da integra do acórdão:
Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento
por sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
de empregados, pessoas naturais, fornecedoras de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do art. 1° da- Lei n° 8540/92, que deu nova redação aos artigos
12, inciso V e VII, 25, incisos I e ll, e 30 inciso IV, da Lei 8212/91, com redação
atualizada até a Lei 9528/97, até que Legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional n° 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertido o ônus da sucumbência (folha 699).
Declarada a Inconstitucionalidade sem modulação dos efeitos da decisão, a norma legal
inexiste, não é compatível ao ordenamento jurídico pátrio, não podendo surtir efeitos
aos seus direcionados
Assim, inexistindo a obrigação principal, não há interesse de fiscalização e arrecadação
do Fisco, consequentemente, inexista a obrigação acessória de declarar em GFIP valores
que, pela ordem Constitucional, também inexistem.
Corrobora o art.113, § 2o do Código de Tributário "A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da físcalização dos tributos."
( ... )
Inquestionável que em virtude da aplicação da multa decorrente de descumprirnento de
obrigação acessória, este crédito é tratado por obrigação principal. Entretanto decorre de
exigência inconstitucional de obrigação acessória, sendo nula a multa aplicada, haja
vista a atipicidade da infração imputada.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003927/2009-54

Ante o exposto, requer a extinção do feito sem resolução do mérito em virtude de pairar
aos autos a litispendência; subsidiariamente, demonstrado o vício que assombra os autos
em epígrafe, requer o cancelamento da multa imputada decorrente do descumprirnento
de suposta obrigação acessória, haja vista o reconhecimento de inconstitucionalidade
dos artigos 25, incisos I e II; 30, inciso IV, e 33, §5°, da Lei 8.212/91, caindo por terra a
obrigação acessória aqui discutida nos termos do art.113, §2° do CTN,
bem como no fato de a obrigação principal, no que atine aos transportadores autônomos
como contribuintes individuais, ter sido declarado nulo por vício insanável.
Sobre a inconstitucionalidade da autuação principal, tem-se que, igualmente ao
questionamento relacionado à litispendência, esta alegação não deve ser apreciada, pois não foi
suscitada por ocasião da impugnação ao lançamento perante o órgão julgador de piso.
Também não merece prosperar a alegação do erro formal no que diz respeito ao
período de apuração onde foi mencionado 01/2005 a 11/2008, no lugar de 01/2005 a 08/2005,
pois, além de preclusa a alegação, no auto de infração é feita a delimitação correta do período de
apuração, sem falar no fato de que o período supostamente “erroneamente” informado é mais
abrangente, o que não alteraria o resultado da autuação e julgamento.
Quanto às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003927/2009-54

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital